Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727761-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO ALVES RODRIGUES AGRAVADO: RONIERE MORAIS DA CRUZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRO ALVES RODRIGUES contra a decisão ID origem 241290793, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Conhecimento n. 0707010-81.2025.8.07.0010, ajuizada por RONIERE MORAIS DA CRUZ, ora agravada, em face do agravante e de VIVIANE PEREIRA LELES RODRIGUES. No pronunciamento, o Juízo deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, para determinar a sua imissão na posse do imóvel e a desocupação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de desocupação forçada com arrombamento e com auxílio de força policial, se necessário, nos seguintes termos: Trata-se de ação de imissão na posse com pedido liminar, ajuizada por RONIERE MORAIS DA CRUZ em desfavor de ALESSANDRO ALVES RODRIGUES e VIVIANE PEREIRA LELES RODRIGUES. Alega o autor que adquiriu o imóvel descrito como Apartamento 404, Bloco I, do Empreendimento Total Ville – Condomínio 09, situado no Lote Residencial 17, Avenida Monumental, Residencial Porto Pilar, Setor Meireles, Santa Maria/DF, por meio de leilão público realizado após a consolidação da propriedade fiduciária pela Caixa Econômica Federal. Sustenta que a posse dos réus é injusta, pois, mesmo notificados para a desocupação voluntária, seguem ocupando o imóvel. O autor relata, ainda, que desde a aquisição está impedido de usufruir do imóvel, sofrendo prejuízo financeiro. Assim, requer a imissão liminar na posse, argumentando a probabilidade do direito, baseada na matrícula do imóvel e na escritura pública, e o perigo de dano, decorrente da impossibilidade de uso do bem e do risco de sua deterioração. A inicial encontra-se instruída com documentos comprobatórios, dentre eles a matrícula atualizada do imóvel (ID 240360518) e a escritura pública de compra e venda (ID 240360516). DECIDO. A concessão de tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a probabilidade do direito do autor está evidenciada pela titularidade imobiliária (ID 240360518), que comprova a aquisição do imóvel por meio de procedimento regular, bem com a titularidade plena do bem, demonstrando que a posse dos réus é injusta. O perigo de dano, por sua vez, encontra-se configurado pela privação do autor de exercer plenamente seus direitos decorrentes da propriedade, além do risco de deterioração do imóvel. Ademais, o artigo 30 da Lei 9.514/97 reforça o direito à imissão na posse nos casos como o presente. Pelo exposto, verifico presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. Desta forma, DEFIRO a liminar, para determinar a imissão do autor RONIERE MORAIS DA CRUZ na posse do imóvel descrito como Apartamento 404, Bloco I, do Empreendimento Total Ville – Condomínio 09, situado no Lote Residencial 17, Avenida Monumental, Residencial Porto Pilar, Setor Meireles, Santa Maria/DF, devendo os requeridos ALESSANDRO ALVES RODRIGUES e VIVIANE PEREIRA LELES RODRIGUES e qualquer outro terceiro que esteja na posse do imóvel, desocupá-lo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de desocupação forçada com arrombamento e com auxílio de força policial, se necessário. Confiro à presente decisão força de mandado de imissão na posse. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que reside no imóvel como sua única moradia e que tramita, na Justiça Federal (processo n. 1040799-14.2025.4.01.3400), ação anulatória da consolidação da propriedade fiduciária, ajuizada contra a Caixa Econômica Federal, na qual questiona a validade da intimação para purgação da mora, alegando nunca ter sido pessoalmente notificado, como exige o art. 26, § 3o, da Lei n. 9.514/1997. Argumenta que o procedimento extrajudicial foi viciado desde a origem, pois foi indevidamente declarado como estando em local incerto e não sabido, quando na verdade sempre residiu no imóvel e jamais se ocultou. Aponta violação a princípios constitucionais como o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, bem como risco de dano irreparável, uma vez que poderá ser removido de seu único lar antes do julgamento da ação anulatória. Aduz, ainda, que preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, comprovando situação de hipossuficiência econômica por meio de declaração e documentos bancários. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a gratuidade da justiça; a concessão de efeito suspensivo, para que seja mantido no imóvel até o desfecho da demanda principal; e, no mérito, o provimento do Agravo, com a reforma da decisão. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Defiro a gratuidade da justiça em relação ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência que, em juízo preliminar, evidencia a alegada condição de insuficiência de recursos Ademais, não há nos autos elementos que infirmem, de plano, a veracidade da declaração ou que demonstrem capacidade financeira para arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a concessão de efeito suspensivo pressupõe a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aliado à probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 0707010-81.2025.8.07.0010, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que deferiu tutela de urgência para determinar a imissão liminar da autora, ora agravada, na posse de imóvel arrematado em leilão, com determinação de desocupação voluntária dos requeridos — dentre eles, o ora agravante — no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Todavia, os elementos constantes nos autos, em especial a certidão de matrícula do imóvel e os documentos apresentados no processo anulatório que tramita perante a Justiça Federal (n. 1040799-14.2025.4.01.3400), infirmam, ao menos em sede de cognição sumária, a tese de nulidade aventada pelo agravante. Ressalte-se que, em decisão recente, o Juízo da 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, reconhecendo a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Consta daquela decisão que houve intimação do devedor fiduciante, ora agravante, tanto pessoalmente quanto por meio de edital, promovida pelo cartório competente, além da comprovação de envio de comunicação pela CAIXA acerca da realização dos leilões, com entrega efetivada em 27/12/2024.[1] Diante desse cenário, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito alegado, sobretudo diante da presunção de legitimidade do procedimento extrajudicial regularmente finalizado e da arrematação pública devidamente registrada, conforme se extrai da escritura pública e da matrícula imobiliária acostadas aos autos. Ademais, consta nos autos de origem certidão de diligência lavrada por oficial de justiça (ID origem 241491127), atestando que o agravante não reside no imóvel objeto da lide, o qual estaria sendo ocupado por terceiros — especificamente, por Marcos André Silva Costa e sua companheira Ana Beatriz dos Santos Medeiros —, que ali vivem na condição de locatários da irmã da requerida Viviane Pereira Leles Rodrigues. Essa circunstância enfraquece a alegação de que o imóvel constitui a única moradia do agravante e afasta, por conseguinte, a proteção possessória invocada com base na função social da moradia. Nesse sentido, a suposta iminência de remoção do agravante e de sua família do imóvel não encontra respaldo na realidade fática revelada nos autos, na medida em que não há indicativo de que mantenham posse direta ou habitual sobre o bem. Dessa forma, também não se verifica situação jurídica consolidada em favor do agravante que possa justificar a suspensão da medida liminar de imissão na posse, a qual foi regularmente deferida com base na titularidade dominial e no direito conferido pelo art. 30 da Lei n. 9.514/1997. Diante desse contexto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em:· Justiça Federal da 1a Região. Acesso em 10/7/2025.